Tribunal: TJPA
Processo: 0801736-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801736-23.2023.8.14.0301

APELANTE: VITORIA MELO PANTOJA

APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FRAUDE COMETIDA FORA DO SISTEMA BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por VITÓRIA MELO PANTOJA contra decisão monocrática proferida pelo Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém. A autora pleiteava indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude sofrida via rede social, na qual transferiu, voluntariamente, valores via PIX para supostos representantes de uma empresa denominada “Amazon”. Sustentava a responsabilidade objetiva das instituições financeiras destinatárias (STONE, MERCADO PAGO e BANCO INTER) e a aplicação da Resolução BCB nº 1/2020. O pedido foi julgado improcedente em todas as instâncias anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas objetivamente por falha na prestação do serviço, ante a ocorrência de fraude praticada por terceiros; (ii) se a conduta da autora caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado, o que não se verifica quando a fraude é cometida de forma autônoma por terceiros, fora do sistema bancário.

A ocorrência de culpa exclusiva da vítima configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo o nexo de causalidade quando o consumidor contribui decisivamente para a concretização do prejuízo, como no caso em que transfere voluntariamente valores a terceiros sem verificar a autenticidade da operação.

A autora realizou, de forma consciente e sem qualquer coação, transferências via PIX utilizando senha pessoal e intransferível, para contas de desconhecidos, o que demonstra a ausência de falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras rés.

A fraude foi praticada totalmente fora do ambiente dos bancos envolvidos, caracterizando-se como fortuito externo, o qual, segundo a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2046026/RJ), exclui a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

A Resolução BCB nº 1/2020, ainda que estabeleça mecanismos de devolução e medidas de segurança, não impõe responsabilidade automática aos bancos em fraudes promovidas por terceiros sem falha de segurança ou omissão de sua parte, sendo imprescindível a demonstração de vínculo direto entre o dano e a atuação da instituição financeira.

O colegiado reconheceu que a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência do STJ, inclusive no tocante à inaplicabilidade da Súmula 479 em casos de fortuito externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva da vítima, ao realizar transferências sem a devida diligência, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Fraudes realizadas fora dos sistemas de segurança da instituição financeira, sem participação ou ingerência do banco, configuram fortuito externo, afastando o dever de indenizar.

A Resolução BCB nº 1/2020 não impõe responsabilidade automática à instituição financeira na ausência de falha ou omissão no serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil (CPC), art. 932, VIII; Resolução BCB nº 01/2020, art. 41-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2046026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1929007/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

VITÓRIA MELO PANTOJA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e BANCO INTER S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data

registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VITÓRIA MELO PANTOJA
contra
decisão monocrática
proferida por este Relator (Id. 22990976), que
negou provimento ao recurso de apelação
anteriormente manejado pela parte agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em breve síntese da inicial alegou a autora que nos dias 23, 25 e 28 de junho de 2022 foi vítima de uma fraude através da rede social, por uma suposta empresa chamada “amazon”, que pediu transferência via pix, para desbloqueio de material de publicidade e assim ser remunerada por um valor.

Realizou transferências para a chave de pix que cita na inicial, para contas de titularidade de JUST PAGAMENTOS LTDA (STONE), de RAILAN BORGES DA SILVA (BANCO MERCADO PAGO S/A) e FÁBIO MENEZES DE OLIVEIRA e CLAUDIANE TENÓRIO BARROS (BANCO INTER S/A).

Aduz que notificou os bancos sobre a fraude, solicitando mecanismo especial de devolução, conforme art. 41-B da Resolução BCB 01/2020. Aduz que registrou ocorrência na delegacia de polícia. Alega que a instituição financeira na qual a autora mantém sua conta abriu mecanismo especial de devolução, mas não havia valor algum depositado nas contas de destino. Requereu a devolução pelas rés da quantia de R$ 1.281,95 (um mil e duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) e danos morais.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 22684856) julgando o pedido inicial procedente, conforme segue
:

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito, nos termos da fundamentação supra, e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a autora,
VITÓRIA MELO PANTOJA
, interpôs recurso de apelação (id. 16174378). Sustenta que as demandadas deverão ser responsabilizadas pelo prejuízo material que esse fato do serviço lhe causou, independentemente da análise de culpa.

Assim, deve a parte recorrida ser condenada a reparar o prejuízo material experimentado pela parte apelante, restituindo-se os valores que foram debitados em sua conta com juros de mora e correção monetária desde a data de cada uma das transações.

Aduz que o douto juízo deixou de se manifestar sobre a Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020 um dever expresso de as instituições financeiras promoverem medidas de segurança para se evitar a prática de fraudes e outros crimes neste meio de pagamento.

Assevera que certamente o cenário fático-probatório aponta como fatos geradores de dano moral “in re ipsa”.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 16174381/16233594/16417944).=

Em decisão monocrática de id. 22795281, foi concedido provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA FRAUDADORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por VITÓRIA MELO PANTOJA contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora alega ter sido vítima de fraude em que realizou transferências via PIX para contas de terceiros desconhecidos, acreditando estar desbloqueando material de publicidade para remuneração futura. Solicitou a responsabilização das instituições financeiras (STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, e BANCO INTER S/A) pela devolução dos valores transferidos e por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas objetivamente pela falha na prestação de serviços em razão de fraude praticada por terceiros; (ii) se a conduta da autora caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo causal e a responsabilidade das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo a presença de nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido para que haja dever de indenizar.

4.

A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo o nexo causal quando a vítima contribui decisivamente para a ocorrência do dano.

5.

A autora, ao transferir valores para contas de terceiros sem verificar a veracidade das informações fornecidas por uma suposta empresa, contribuiu para o evento danoso ao não adotar as diligências necessárias, configurando culpa exclusiva da vítima.

6.

O fato de terceiros supostos beneficiários não serem partes na presente ação reforça a impossibilidade de responsabilizar as instituições financeiras pela ausência de controle sobre operações realizadas fora de seus sistemas.

7.

A jurisprudência do STJ (Súmula 479) prevê responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados por fortuito interno, mas não se aplica quando o evento caracteriza fortuito externo, como no presente caso, em que a fraude ocorreu fora da atuação direta das rés.

8.

Não se verifica falha nos serviços das instituições financeiras, pois a transação foi realizada pela autora de maneira autônoma, utilizando senha pessoal e sem indícios de deficiência na segurança do sistema bancário das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva da vítima, ao realizar transferências sem a devida diligência, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

2.

Fraudes realizadas fora dos sistemas de segurança da instituição financeira, sem participação ou ingerência do banco, configuram fortuito externo, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, art. 932, VIII; Resolução BCB nº 01/2020, art. 41-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2046026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1929007/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021.

Diante disso, o embargante apresentou Agravo Interno (id. 23486095 - Pág. 1).

sustentando a necessidade de apreciação colegiada da matéria e reafirmando os fundamentos recursais quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras, suposta omissão na aplicação da Resolução BCB nº 1/2020 e aplicação da Súmula 479 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando os argumentos de defesa anteriormente expostos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal devolvida ao colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação da autora, ora agravante, deve ser mantida, considerando-se os fundamentos apresentados nas razões do agravo interno, especialmente quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas via PIX e à alegada falha no dever de segurança.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora realizou
voluntariamente
diversas transferências via PIX para contas de titularidade de terceiros, acreditando tratar-se de uma oportunidade de ganho financeiro por meio de tarefas remuneradas em rede social, o que caracteriza, inequivocamente, fraude perpetrada fora do ambiente das instituições financeiras. Não houve qualquer evidência de que os sistemas de segurança das rés foram burlados ou se mostraram falhos, tampouco de que tenham agido com omissão dolosa ou culposa quanto à custódia das contas dos destinatários das transferências.

Como bem ressalvado na decisão monocrática, em situações como a dos autos, o dever de indenizar é afastado, porquanto não há como concluir pela ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição financeira, uma vez que a fraude ocorreu fora dos sistemas do banco recorrente, de modo que as transações via PIX foram realizadas mediante o uso de senha pessoal, com aprovação da parte autora, bem como não há indícios de que a instituição financeira contribui para ocorrência da fraude por meio da participação direta no ilícito, o fato narrado constitui evidente fortuito externo, hipótese que rompe com o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos descritos.

No caso em apreço, a autora não demonstrou que as instituições financeiras tenham agido com qualquer espécie de negligência. Pelo contrário, os documentos acostados aos autos demonstram que as operações foram autorizadas com uso regular de seus próprios meios de autenticação, a partir de dispositivo usual, sem qualquer vício formal ou técnico.

Assim, tendo em vista que a parte autora realizou as transações por mera liberalidade, utilizando-se de senha pessoal e intransferível via PIX para contas de pessoas físicas e jurídicas desconhecidas, conclui-se que o caso denota evidente culpa exclusiva da vítima, que não agiu com as diligências necessárias acerca da confiabilidade da referida plataforma.

Neste sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÃO DOS DADOS PELO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A TRANSAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELO CORRENTISTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, sendo vedada a revisão da excludente do nexo causal em sede de recurso especial, por demandar o reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem pressupõe a culpa exclusiva da vítima, que teria repassado todos os seus dados bancários a terceiro, que realizou a atividade bancária fraudulenta; ao passo que o recorrente afastar a excludente de responsabilidade aludida com base na tese de que o recorrente não teria informado todos os elementos aptos à transação bancária fraudulenta. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria fática, vedada em recurso especial. 3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1929007 RJ 2021/0086115-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Como exposto, a parte autora realizou as transações por mera liberalidade, utilizando-se de senha pessoal e intransferível via PIX para contas de pessoas físicas e jurídicas desconhecidas, conclui-se que o caso denota evidente culpa exclusiva da vítima, que não agiu com as diligências necessárias acerca da confiabilidade da referida plataforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 08

de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025